Tribunal: STF
Processo: AI 703415
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   INSCRITOS NA CARTA POLÍTICA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
   RECURSO ESPECIAL (STJ) - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
   IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou entendimento no sentido de que a discussão em torno dos
   requisitos de admissibilidade do recurso especial, dirigido ao
   Superior Tribunal de Justiça, não viabiliza o acesso à via
   recursal extraordinária, por tratar-se de tema de caráter
   eminentemente infraconstitucional, exceto se o julgamento emanado
   dessa Alta Corte judiciária apoiar-se em premissas que conflitem,
   diretamente, com o que dispõe o art. 105, III, da Carta Política.
   Precedentes.